Tribunal: TJES
Processo: 5031825-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031825-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLPHO SARMENTO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DE GÊNERO (§13 DO ART. 129 DO CP) E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA §9º OU VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, §13, c/c art. 61, II, “f”, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, com
sursis
pelo prazo de 02 anos. A defesa pleiteia (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação da lesão corporal qualificada para o §9º do art. 129 do CP ou para vias de fato (art. 21 da LCP); e (iii) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal qualificada do art. 129, §13, do CP, para o §9º do mesmo artigo ou para a contravenção de vias de fato; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial valor probatório, por se tratar de delitos geralmente praticados na clandestinidade. Quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

4. Nos autos, a autoria e materialidade estão demonstradas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, fotografias das lesões e depoimentos da vítima e de seu filho, que presenciou as agressões e confirmou o episódio, bem como pelos vestígios materiais compatíveis.

5. O crime de ameaça consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo irrelevante o “calor da discussão”, bastando que as palavras proferidas tenham potencial para causar temor, o que se verifica na espécie.

6. A qualificadora do art. 129, §13, do CP incide sempre que a violência contra a mulher decorre de razões da condição do sexo feminino, ainda que o conflito imediato tenha origem em desentendimento cotidiano. O contexto revela agressão de caráter dominador e misógino, típica da violência de gênero.

7. A desclassificação para o §9º do art. 129 do CP ou para a contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP) é inviável, pois o laudo pericial comprovou lesões corporais concretas (edema, escoriação e equimose), afastando a hipótese de mera agressão sem lesões.

8. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa da personalidade — evidenciada pelo histórico de agressividade e reincidência comportamental — e das consequências do crime — notadamente o abalo psicológico do filho menor que presenciou a violência. O aumento de pena é proporcional e observa o critério trifásico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

2. A qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal aplica-se aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que o motivo imediato da agressão não seja explicitamente o gênero.

3. A presença de lesões corporais comprovadas por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção de vias de fato.

4. A valoração negativa da personalidade e das consequências do crime é legítima quando fundada em elementos concretos, como histórico de agressividade e repercussão psicológica sobre os filhos do casal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 129, §§9º e 13, e 147; LCP, art. 21; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2018; STJ, HC nº 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01.08.2018; STJ, AgRg na MPUMP nº 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18.05.2022; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500090-84.2023.8.26.0047, Rel. Mens de Mello, j. 11.07.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0374399-12.2023.8.13.0024, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0000260-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODOLPHO SARMENTO ALVES,
contra sentença de ID 12402631, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147, c/c 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições, incluindo a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12775917, nas quais suscita (1) a absolvição quanto a condenação pelos crimes dos artigos 129, §13º, e 147, do CP, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da lesão corporal qualificada pela violência de gênero (§13) para a figura do §9º do art. 129 do CP ou, alternativamente, para a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP); e (3) a revisão da dosimetria da pena, com a redução das penas-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, e arguindo a desproporcionalidade dos aumentos aplicados.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15395195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, emitiu parecer no ID 16717822, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
RODOLPHO SARMENTO ALVES,
contra sentença de ID 12402631, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147, c/c 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições, incluindo a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 12775917, nas quais suscita (1) a absolvição quanto a condenação pelos crimes dos artigos 129, §13º, e 147, do CP, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da lesão corporal qualificada pela violência de gênero (§13) para a figura do §9º do art. 129 do CP ou, alternativamente, para a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP); e (3) a revisão da dosimetria da pena, com a redução das penas-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, e arguindo a desproporcionalidade dos aumentos aplicados.

Conforme a denúncia, no dia 07 de abril de 2023, o apelante, contrariado pelo fato de sua ex-companheira, a vítima Meiry Tavares Lima, tê-lo repreendido por permitir que o filho comum do casal utilizasse uma bicicleta motorizada, agrediu-a fisicamente desferindo golpes com um capacete, além de tentar estrangulá-la. Na mesma ocasião, o denunciado proferiu ameaças de morte contra a vítima e danificou o veículo pertencente a ela.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1- Absolvição:

A defesa alega que as provas acerca das condutas de lesão corporal e ameaça seriam "inespecíficas e frágeis", baseadas unicamente na palavra da vítima, que estaria contraditória e desamparada de vestígios compatíveis.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 32019227), Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na vítima (ID 32019227), fotografias das lesões e dos danos causados ao veículo (ID 32019227).

A
autoria
, por sua vez, resulta da palavra da vítima, Sra. Meiry Tavares Lima, que foi ouvida tanto na fase policial quanto em Juízo (ID 12402601), ocasiões nas quais manteve relato coeso e detalhado sobre a dinâmica dos fatos, confirmando que a discussão se iniciou após repreender o apelante por permitir que o filho menor dos dois conduzisse uma bicicleta motorizada em via pública. Narrou que, em resposta, o recorrente, que estava alcoolizado, passou a agredi-la, segurando-a pelo pescoço e desferindo golpes em seu braço com um capacete, além de lhe proferir ameaças de morte.

A vítima relatou, ainda, um histórico de agressões anteriores por parte do Apelante.

É cediço que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente porque tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Nesse sentido,
"
não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância
" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).

A versão da ofendida não se encontra isolada nos autos. Ela foi diretamente corroborada pelo depoimento de seu filho, Bruno Lima de Oliveira, que narrou em Juízo (ID 12402618) que estava presente no momento das agressões e que "
viu Rodolfo com a mão no pescoço de sua mãe
" e auxiliou a separá-los. Confirmou, ademais, que o Apelante danificou o veículo da vítima com o capacete e que o episódio causou severo abalo psicológico em seu irmão menor.

A prova pericial corroborou a narrativa acusatória.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou a existência de "
edema de leve intensidade abrangendo região cervical anterior à direita
", "
escoriação linear, de cerca de 3,0cm, em região posterior do punho direito
" e "
equimose difusa, de coloração avermelhada, associada a edema de média intensidade, abrangendo regiões posteriores da mão e do punho direitos
".

Quanto ao crime de ameaça, a tese defensiva de ausência de dolo específico, sob o argumento de que as palavras foram ditas "
no calor de uma discussão"
, também não se sustenta.

O crime de ameaça é formal e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, sendo suficiente que a ameaça tenha a potencialidade de incutir temor, o que inequivocamente ocorreu, levando a vítima a buscar proteção policial.

Nesse sentido, "
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
” (STJ - HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).

Ademais, a vítima relatou que o agressor não apenas a ameaçou durante a contenda, mas "
voltou correndo em sua direção proferindo ameaças de morte
", sendo interrompido apenas pela intervenção de um terceiro.

Tal conduta, portanto, demonstra a seriedade da intimidação, afastando a alegação de mero desabafo momentâneo.

A negativa do apelante, no sentido de que não houve agressão física ou ameaça, resta, portanto, isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, especialmente diante da prova pericial e do depoimento coeso da vítima e do informante presencial.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, a manutenção da condenação é medida imperativa.

2 - Desclassificação do Art. 129, §13, para o §9º, do CP:

A defesa requer a desclassificação da lesão corporal qualificada por razões de gênero (§13º) para a figura privilegiada da violência doméstica (§9º), ao argumento de que a motivação não foi o gênero, mas apenas mero "
desentendimento pontual sobre a criação do filho comum
".

A qualificadora do §13º do art. 129 do CP (introduzida pela Lei nº 13.104/15) aplica-se quando a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 do CP, o que inclui as hipóteses de violência doméstica e familiar.

No caso, é incontroverso que o crime ocorreu no âmbito das relações domésticas e familiares, envolvendo ex-companheiros.

O desentendimento sobre a bicicleta motorizada foi apenas o estopim para a conduta violenta do apelante, que reagiu com agressão física a uma repreensão da vítima.

Diante do contexto apresentado, tratando-se de delito praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de rigor a observação do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que preceitua que a violência de gênero é produto da desigualdade estrutural mantida por uma sociedade patriarcal, e manifesta-se através da submissão da mulher em relações assimétricas de poder.

Trata-se de clara manifestação de controle e dominação, e ainda que o ato de violência tenham sido praticados no âmbito da relação doméstica, é inegável que a agressão decorreu das razões da condição do sexo feminino, portanto, correta a incidência da qualificadora do §13º.

Referido entendimento é corroborado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, "[o]
Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340 /2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha , pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
"(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022)

A jurisprudência pátria é no mesmo sentido:

LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art. 129, § 13, do CP)–
desclassificação para o § 9º, do mesmo dispositivo – inviabilidade. delito praticado no âmbito doméstico, em razão do gênero da vítima
– improvimento ao apelo. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (art . 129, § 13, CP)- materialidade demonstrada pela prova oral, pelo laudo pericial e pelas fotografias - autoria - declaração da vítima confirmando agressão pelo réu (...). (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000908420238260047 Assis, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 11/07/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/07/2024).

“
Verificado que o delito foi praticado sob a vigência da Lei nº 14.188/21 e foi perpetrado com menosprezo à condição de mulher ou no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, incide a qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal.
(...)”(TJ-MG - Apelação Criminal: 03743991220238130024, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025).

3 - Desclassificação para Vias de Fato (Art. 21, LCP):

Alternativamente, a defesa pleiteia a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, alegando que as lesões foram mínimas.

A contravenção de vias de fato é subsidiária, aplicando-se apenas quando a conduta agressiva não produz ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.

No caso dos autos, a ofensa à integridade física da vítima foi devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que, como já mencionado, atestou a presença de edema cervical, escoriação e equimose.

A existência de laudo pericial constatando lesões, ainda que consideradas leves, é suficiente para caracterizar o crime do art. 129 do CP, afastando por completo a hipótese de vias de fato.

A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido, “
A contravenção penal de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte, ou seja, trata-se de agressão de reduzido potencial ofensivo, que não deixa lesões na vítima. No caso, não é cabível a desclassificação almejada, haja vista que foi exaustivamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima deixando vestígios, o que incorre no crime do artigo 129 , § 9º , do Código Penal
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000260-36.2020.8.08 .0048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 15/06/2023).

Portanto, inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

4 - Dosimetria da Pena:

Por fim, a defesa insurge-se contra a dosimetria, requerendo a fixação das penas-base no mínimo legal, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativas da personalidade e das consequências do crime, bem como alegando desproporcionalidade no aumento.

A pena-base da condenação pelo crime de lesões corporais foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sendo valoradas negativamente a
personalidade
e as
consequências do crime
.

A valoração negativa da
personalidade
foi justificada, concretamente, através do histórico de agressividade do recorrente, sendo que o próprio admitiu ter praticado agressões pretéritas e danos anteriores (danificou uma motocicleta da vítima em outra ocasião), além do relato da vítima sobre seu comportamento agressivo associado ao álcool.

Tais elementos concretos justificam a exasperação.

Igualmente idônea a valoração negativa das
consequências do crime
.

O informante Bruno Lima (filho) relatou que seu irmão menor, que presenciou os fatos, ficou "
chorando, desesperado
", "
muito abalado, quieto e sem querer sair
", necessitando de acompanhamento psicológico em decorrência do trauma.

O grave abalo psicológico causado ao filho menor, que presenciou a violência, é fundamento concreto e válido para exasperar a pena-base.

Além disso, o aumento de apenas 06 (seis) meses para duas circunstâncias judiciais graves mostra-se proporcional e fundamentado.

Já em relação à condenação pelo crime de ameaça, a pena-base foi fixada em 03 (três) meses de detenção, partindo do mínimo de 01 (um) mês. Foram valoradas negativamente a
personalidade
e as
circunstâncias do crime
, pelos mesmos fundamentos já declinados.

A Defesa alega desproporcionalidade no
quantum
de aumento (de 1 mês para 3 meses). Contudo, o acréscimo de 02 (dois) meses acima do mínimo, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, não se revela excessivo, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, foi corretamente aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do CP , elevando a pena em 01 (um) mês, o que resultou na pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção.

Portanto, a dosimetria aplicada pela magistrada
a quo
foi criteriosa, fundamentada em elementos concretos dos autos e observou o sistema trifásico, não havendo razões para sua alteração.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.